Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019491-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TEREZA MARIA DE NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 241.062.401-49 (AGRAVADO), SORAYA MARIA DOS SANTOS - CPF: 896.523.551-00 (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA BOSCARDIN - CPF: 943.288.541-00 (AGRAVADO), ROZINETE GONCALINA DA SILVA RAMOS - CPF: 514.460.221-53 (AGRAVADO), ROSANGELA BAIA DE CARVALHO BONFIM - CPF: 066.281.128-37 (AGRAVADO), PAULINA PAULA DO NASCIMENTO - CPF: 395.508.181-87 (AGRAVADO), PAULINO CESAR DE CARVALHO - CPF: 175.805.101-97 (AGRAVADO), ORALINA FIRMINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 207.061.971-00 (AGRAVADO), NADIA MORAES SILVA MAGALHAES - CPF: 762.085.321-91 (AGRAVADO), NEUZA MARIA DA COSTA - CPF: 171.943.771-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC – TEMA 871 – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Na fase autônoma da liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor, ou vencido, a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia devem remunerar, adequadamente, o trabalho do expert, sem descurar do princípio da razoabilidade e da preservação do interesse público, quando a responsabilidade pelo pagamento incumbir àqueles que gozam da isenção e/ou são beneficiário da gratuidade da Justiça, circunstâncias estas que recomendam, no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus, a fixação consoante a tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, e, não sendo essa a hipótese, que o arbitramento se espelhe na jurisprudência estabelecida, conforme a realidade de cada local.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na liquidação de sentença da Ação de Cobrança n. 8014-76.2014.8.11.0041 (Código n° 868077) proposta por
Tereza Maria do Nascimento Pereira e Outros
, nomeou perito e arbitrou os honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser custeado pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante aduz que o valor citado é excessivo e que, levando-se em conta a complexidade do trabalho a ser executado e o tempo exigido para a elaboração do laudo, que deveriam ter sido observados os limites fixados na tabela constante da Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que, para demandas propostas por servidores contra o Estado, prevê o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Alega que existem milhares de processos da mesma natureza, qual seja, a cobrança da perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, e que a manutenção da verba honorária, no valor proposto pelo Sr. Perito, certamente, importará em grave impacto nos cofres públicos, pois diversos outros contadores poderiam se aproveitar desta decisão para requerer a mesma homologação dos cálculos.

Expõe que em outros processos foram fixados honorários periciais em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e 300,00 (trezentos reais), valores que se apresentam mais razoáveis para o trabalho a ser desenvolvido na espécie.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais arbitrados.

Foi apresentada contrarrazões em Id. 38072472 requerendo o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos. (Id. 40239489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na liquidação de sentença da Ação de Cobrança n. 8014-76.2014.8.11.0041 (Código n° 868077) proposta por
Tereza Maria do Nascimento Pereira e Outros
, nomeou perito e arbitrou os honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser custeado pelo Agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

De início,

ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Consta dos autos, que os agravados ingressaram com ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à
URV
, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença o Juízo
“a quo”
nomeou perito e fixou os honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser custeado pelo Agravante.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor.

Sobre a questão dos valores, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 23 de julho de 2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus.

A citada resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da Gratuidade de Justiça, senão veja-se:

Art. 1
o
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3
o
, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2
o
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum Ente Público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por servidor público contra Ente Fazendário, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência, conforme se vê a seguir:

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Partindo dessa premissa, tenho que,
in casu
, o valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 3.500,00 – três mil e quinhentos reais), mostra-se desarrazoado, frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Isso porque, estamos diante de uma liquidação de sentença envolvendo 10 (dez) servidores, diante disso, o valor fixado deverá atender à razoabilidade e remunerar o trabalho do profissional nomeado, portanto, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada demandante se mostra suficiente para remunerar o trabalho e não onerar o ente público.

Destaco, ademais, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (
ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à

efetivação da tutela jurisdicional
), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e a necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

De outro norte, se identificada a inviabilidade da citada opção, há que observar que os correspondentes honorários, a serem suportados pela parte Agravante, consoante os julgados deste Sodalício, em matéria idêntica, tem correspondido, em média, a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), se existente única parte vencedora, e a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para cada exequente, quando presentes vários demandantes.

Com efeito, entendendo o Juízo de Primeiro Grau não ser o caso de a perícia ser realizada pela Contadoria Judicial, reduzo o valor dos honorários periciais para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por demandante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor dos honorários periciais, fixados em liquidação sentença da Ação de Cobrança n. 8014-76.2014.8.11.0041 (Código n° 868077), para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por demandante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021